Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701763-24.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO contra o acórdão que, nos autos de embargos à execução promovidos pelo ora embargante em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO CITY OFFICES JORNALISTA CARLOS CASTELLO BRANCO, deu provimento ao apelo para, reformando a sentença, declarar válida a incidência de juros de mora de 8% ao mês que foram fixados em convenção condominial (ID 51313643). Verifica-se que o embargante requereu no ID 52816142 a suspensão da execução dos autos de no. 0700898-69.2020.8.07.001 até que sejam julgados os embargos de declaração de ID 51605443, tendo em vista a possibilidade de realização de leilão das garagens do imóvel que se cobra as taxas de condomínio. Por outro lado, não se verifica o alegado risco iminente de realização de leilão, tendo em vista que ainda não foi marcada a data para a hasta pública. Além disso, já há manifestação de mérito da 5a Turma Cível sobre a matéria controvertida. Ante o exposto, nada a prover nesse momento. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora